Tribunal: TJPA
Processo: 0082068-54.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0082068-54.2016.8.14.0301

APELANTE: HOSPITAL DA ORDEM TERCEIRA

APELADO: BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

E
MENTA

Apelação Cível. Ação Monitória. Embargos Monitórios. Rejeição. Título Executivo. Prova Escrita. Ônus da Prova. Manutenção da Sentença. Recurso Não Provido.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela Venerável Ordem Terceira de São Francisco contra sentença da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedentes os embargos monitórios, convertendo o mandado inicial em mandado executivo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A admissibilidade do procedimento monitório e a constituição de título executivo com base em prova escrita sem eficácia de título executivo.

RAZÕES DE DECIDIR

Prova Escrita
: A ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme art. 700 do CPC.

Ônus da Prova
: Cabe ao embargante provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Documentação
: A parte autora comprovou a existência da dívida por meio de notas fiscais e outros documentos.

Contraditório Diferido
: A ação monitória permite contraditório diferido, presumindo-se a certeza do direito do autor até prova em contrário.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial descrito na inicial.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 700 do CPC
: Ação monitória.

Art. 373, II do CPC
: Ônus da prova.

Jurisprudência
:

AgInt nos EDcl no AREsp 1016005/DF, STJ.

Apelação Cível Nº 70077890556, TJRS.

Apelação Cível 1.0702.15.046110-2/001, TJMG.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
HOSPITAL DA ORDEM TERCEIRA
tendo como apelado

BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 26 de

novembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
AÇÃO MONITÓRIA,
julgou improcedentes os embargos monitórios, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 701, §2º do CPC, tendo como ora apelado
BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA.

O embargante, ora apelante, apresentou embargos monitórios pugnando pela declaração de inadmissibilidade do procedimento monitório em vista do valor ser superior ao que deve, quando reconhece como valor incontroverso a quantia de R$ 9.530,11 (nove mil, quinhentos e trinta reais e onze centavos).

O feito teve regular tramitação, tendo sido julgado antecipadamente, rejeitando os embargos monitórios, para declarar constituídos os títulos descritos na inicial.

Inconformado,
VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO
interpôs recurso de apelação (ID Nº. 17101134), alegando a inadmissibilidade do procedimento monitório em razão do pedido de quantia superior ao devido.

Aduz que o crédito cobrado é desprovido de liquidez, certeza e exigibilidade, salientando que pelo contrato verbal vigente entre as partes, as notas fiscais emitidas pela parte fornecedora de materiais hospitalares, são encaminhadas ao Sistema Único de Saúde, que após processá-las, as remeterá ao Hospital consumidor juntamente com o repasse da quantia correspondente, conforme comprovado pelos relatórios de processamento fornecidos pelo SUS.

Ressalta a necessidade de reconhecer como correto o valor de R$ 9.530,11 (nove mil quinhentos e trinta reais e onze centavos), conforme demonstrativo discriminado e atualizado, requerendo ainda, por conseguinte, a repetição do indébito relativo ao valor cobrado em excesso.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja desconstituída a conversão do mandado monitório em mandado executivo.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 17101136), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pelos recorrentes, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a questão na análise da sentença ora vergastada que rejeitou liminarmente os embargos monitórios opostos pelos apelantes, declarando constituído, de pleno direito, o título executivo descrito na inicial.

Nessa esteira de raciocínio, observa-se que a ação monitória está prevista no art. 700 do CPC e pode, como se sabe, ser manejada pela parte que pretender o pagamento de soma em dinheiro, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo desnecessária a indicação da causa debendi, suficiente, para tanto, a juntada de documento escrito que represente um crédito e não tenha eficácia executiva.

Por certo que não se exige a comprovação da existência de título líquido, certo e exigível para a propositura de ação monitória. Todavia, é necessário para que se possa utilizar o procedimento monitório, a comprovação, por meio de documento, de que o autor tem efetivamente um direito em face do devedor.

Ora, a ação monitória é regida por um procedimento especial, no qual o contraditório é diferido e mitigado, justamente em virtude da probabilidade do direito decorrente do documento escrito indicativo do débito.

No caso dos autos, a parte autora comprovou adequadamente, por meio das notas fiscais, protestos, e o fornecimento de material médico a existência da dívida indicada na ação monitória, tendo sido demonstrado regularmente a relação jurídica entre as partes, a prestação de serviços realizados, inclusive com a entrega do material.

A respeito do assunto, são considerados prova escrita de dívida líquida e certa, nos termos do art. 700 do CPC, in verbis:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Nesse sentido, para a propositura da ação monitória, pode ser considerado como "prova escrita" todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida, conforme os documentos juntados aos autos no caso em questão.

A respeito do assunto,
Nelson Nery Júnior elucida o que vem a ser documento escrito, assim expondo sobre o assunto:

“O documento que aparelha a ação monitória deve ser escrito e não possuir eficácia de título executivo. Se tiver, o autor será carecedor de ação monitória, pois tem, desde já, ação de execução contra o devedor inadimplente. Por documento escrito deve entender "qualquer documento que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 10.ed. 2007. São Paulo: Revista dos Tribunais, p.1242).

Assim, constituem características da ação monitória a cognição sumária e o contraditório diferido, pois é certo que o juiz, em admitindo a presunção de certeza do direito de crédito do autor, determina a formação do título executivo através do mandado monitório, cabendo ao réu insurgir-se para desconstituir o direito do autor.

Nessa toada, ao embargante, ora apelantes, incumbia o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, afastando, dessa forma, a presunção do crédito.

Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO."Nos Embargos ajuizados em Ação Monitória, o ônus para desconstituir a prova apresentada pelo autor do pedido é do Embargante."
(AgRg no Ag 1361869/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/2/2011, DJe 28/2/2011) (AgInt nos EDcl no AREsp 1016005/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, quarta turma, julgado em 20/03/2018, publicado em 04/04/2018)

Contudo, ao opor embargos na monitória com fundamento em quantia superior a devida, a parte recorrente se limitou tão somente a trazer alegações genéricas que, segundo ela, sugestionava a cobrança de valores indevidos, se limitando a argumentar que o SUS não havia repassado o valor do material adquirido.

Desta feita, pelo que se depreende dos autos, o embargante/apelante não se desincumbiu do ônus da prova em relação à fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do banco apelado, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, não comprovando, dessa forma, a quitação ou até mesmo a inexigibilidade do débito.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS RATIFICADA. Recorrente que não se desincumbiu do ônus probatório de alegar e provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ausência de elemento probatório seguro e cabal para desautorizar o reconhecimento do crédito do demandante.
RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70077890556, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 20/06/2018).

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO MONITÓRIA- NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE INSTRUMENTO DE PROTESTO- TÍTULO HÁBIL- AUSÊNCIA DE PROVA DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA OU DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO- SENTENÇA MANTIDA.

-Admite-se como prova escrita hábil a instruir a ação monitória qualquer documento que denote indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva, bastando que permita ao Juiz concluir pela plausibilidade ou verossimilhança do direito alegado.

-As notas fiscais, acompanhadas dos instrumentos de protesto, configuram prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a embasar a ação monitória.

-Não tendo a parte se desincumbido do ônus de provar fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito da autora, impõe-se a procedência do pedido formulado na inicial, constituindo de pleno direito o título executivo nos termos do Art. 1.102 § 3º do

CPC
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.046110-2/001, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2019, publicação da sumula em 28/02/2019)

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO
e
JULGO NÃO PROVIDO
, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que julgou improcedentes os embargos monitórios ofertados, declarando constituído, de pleno direito, o título executivo judicial descrito na inicial.

É COMO VOTO.

Belém
, datado e assinado eletronicamente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 05/12/2024